Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704005-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO D E S P A C H O Inconformado, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Reitera o pedido liminar para que seja considerado o valor da avaliação do imóvel, no importe de R$ 2.695.000,00. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora